Tribunal: TCU
Processo: 026.656/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10408/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de processo de contas anuais do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into, relativo ao exercício de 2010; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3.529/2012-2aCâmara, esta Corte determinou o sobrestamento deste processo até a apreciação de mérito dos TCs Processo 013.371/2010-0 e Processo 034.017/2010-0 ; Considerando que, ao apreciar o mérito desses dois processos, o Tribunal aplicou multa a dois gestores que constam do rol dos responsáveis desta prestação de contas: Srs. João Severiano da Fonseca Hermes (TC Processo 013.371/2010-0 , julgado pelo Acórdão 3204/2016-TCU-Plenário ) e Geraldo da Rocha Motta Filho (TC Processo 034.017/2010-0 , julgado pelo Acórdão 2810/2012-TCU-Plenário ); Considerando que já há elementos suficientes para o julgamento das contas desses dois responsáveis - Srs. João Severiano da Fonseca Hermes e Geraldo da Rocha Motta - inclusive com expedição de quitação a eles ( Acórdão 2287/2018-TCU-Plenário e Acórdão 3158/2013-TCU-Plenário ), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram impostas; Considerando que, em decorrência de auditoria realizada no Into, por intermédio do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , esta Corte autuou nove processos de tomadas de contas especial, dentre os quais, três deles podem influenciar no julgamento das contas de gestores que constam do rol dos responsáveis desta prestação de contas (TCs Processo 018.679/2018-8 , TC Processo 018.944/2018-3 , e TC Processo 019.185/2018-9 ); Considerando o § 1o, do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014, in verbis : Art. 47. A juízo do relator, das Câmaras ou do Plenário, o julgamento de contas ou a apreciação de matéria por parte do Tribunal poderá ser sobrestado. §1o O despacho ou deliberação que determinar o sobrestamento especificará claramente a matéria objeto de sobrestamento ou os responsáveis que terão o julgamento de suas contas sobrestado, bem como o motivo justificador de tal providência. (...) Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Saúde (peças 13 e 14); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso I, "b" e 157 do Regimento Interno do TCU e art. 47 da Resolução-TCU no 259, de 7 de maio de 2014, em: a) levantar o sobrestamento deste processo, anteriormente determinado pelo Acórdão 3.529/2012-2aCâmara, visto que os processos sobrestantes (TCs Processo 013.371/2010-0 e Processo 034.017/2010-0 ) já foram julgados no mérito; b) sobrestar este processo de prestação de contas do Into do exercício de 2010, até a apreciação de mérito dos TC Processo 018.679/2018-8 , Processo 018.944/2018-3 e Processo 019.185/2018-9 . 1. Processo TC- Processo 026.656/2011-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Geraldo da Rocha Motta Filho (CPF: XXX.619.607-XX), João Antônio Matheus Guimarães (CPF: XXX.154.157-XX), Eduardo da Silva Câmara (CPF: XXX.671.307-XX), Naasson Trindade Cavanellas (CPF: XXX.507.367-XX), Cláudia Regina Machado (CPF: XXX.934.387-XX), Tito Henrique de Noronha Rocha (CPF: XXX.839.207-XX), João Severiano da Fonseca Hermes (CPF: XXX.278.377-XX), Luiz Fernandes da Silva (CPF: XXX.455.197-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into, vinculado ao Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde 1.6. Representante legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.